Tribunal: TJBA
Processo: 8022657-13.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8022657-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JARLI RODRIGUES Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEP - LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DENTRO DA CELA OCUPADA PELO AGRAVANTE NA COLÔNIA PENAL DE SIMÕES FILHO. ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEP. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA POSTERIOR PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES RECURSAIS: ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. FALTA GRAVE IMPUTADA AO AGRAVANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER INTEGRALMENTE MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal tombados sob o nº 8022657-13.2022.8.05.0000, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho, tendo como Agravante Jarli Rodrigues, e como Agravado, o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente agravo de execução e NEGAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma RELATOR 11